Tribunal: TJSP
Processo: 2088394-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Pedido de inclusão de crédito oriundo de aditivos contratuais – Ausência de elementos que comprovem a concreta efetivação dos serviços, a inviabilizar a inclusão do crédito respectivo – Honorários devidos – Fixação por apreciação equitativa – Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada para fixar os honorários

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Pedido de inclusão de crédito oriundo de aditivos contratuais – Ausência de elementos que comprovem a concreta efetivação dos serviços, a inviabilizar a inclusão do crédito respectivo – Honorários devidos – Fixação por apreciação equitativa – Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088394-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FORTE
METAL COMÉRCIO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, são agravados OAS
S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONSTRUTORA OAS S/A (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
OAS
EMPREENDIMENTOS
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SPE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ARENAS
MULTIUSO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OAS INFRAESTRUTURA
S.A.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OAS IMÓVEIS S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), OAS INVESTMENTS GMBH (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OAS
INVESTMENTS LIMITED (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OAS FINANCE
LIMITED (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OAS INVESTIMENTOS S.A.(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que fará
declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15087
Agravo de Instrumento no 2088394-51.2020.8.26.0000
Agravante: Forte Metal Comércio de Estruturas e Serviços Ltda
Agravados: Oas S.a. (Em Recuperação Judicial), Construtora Oas S/A (Em
Recuperação Judicial), Oas Empreendimentos S/A (Em Recuperação Judicial),
Spe Gestão e Exploração de Arenas Multiuso S.a. (Em Recuperação Judicial), Oas
Infraestrutura S.a.(em Recuperação Judicial), Oas Imóveis S/A (Em Recuperação
Judicial), Oas Investments Gmbh (Em Recuperação Judicial), Oas Investments
Limited (Em Recuperação Judicial), Oas Finance Limited (Em Recuperação
Judicial) e Oas Investimentos S.a.(em Recuperação Judicial)
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda -
Administradora Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Impugnação de crédito – Pedido de inclusão de crédito
oriundo de aditivos contratuais – Ausência de elementos
que comprovem a concreta efetivação dos serviços, a
inviabilizar a inclusão do crédito respectivo – Honorários
devidos – Fixação por apreciação equitativa – Precedentes
jurisprudenciais – Decisão reformada para fixar os
honorários advocatícios em R$ 2.000,00 – Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que julgou
procedente a impugnação de crédito apresentada pelo Grupo OAS S/A,
distribuída por dependência ao processo de recuperação judicial
correspondente, para excluir “o valor de R$ 457.445,53, referente ao
retrabalho, do Quadro Geral de Credores, devendo constar apenas o valor
de R$ 292.971,49, referente às retenções contratuais, uma vez que
comprovado nos autos”.
Recorreu a credora a sustentar, em síntese,
que a r. decisão reconheceu o crédito no valor de R$ 292.971,49 e afastou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivocadamente o valor dos retrabalhos, não fixando condenação em
honorários advocatícios; que são devidos os valores referentes ao aditivo
relatório de serviços adicionais e extracontratuais e de retrabalhos
(engenharia R$ 87.020,01; no campo fora de escopo R$ 121.951,80;
paralizações e improdutividades na montagem no campo R$ 282.754,58);
que as recuperandas agiram de má-fé ao argumentarem que a previsão de
bens/produtos/serviços não se consumou; que diante do reconhecimento
parcial do crédito, as recuperandas devem suportar o ônus de sucumbência,
razão pela qual pleiteia a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor
do crédito reconhecido. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, pelo provimento do recurso para reconhecer o “crédito da agravante
a título de retrabalhos aditivo contratual (retrabalhos de engenharia no
valor de R$ 87.020,01 / retrabalhos no campo fora do escopo no valor de
R$ 121.951,80 / retrabalhos, paralisações e improdutividades na
montagem no campo no valor de R$ 282.754,58) os quais totalizam o
valor de R$ 491.726,39, que somado ao valor do contrato principal perfaz
o montante de R$ 784.697,88 este último valor atualizado com juros de
mora 1% a.m e correção monetária (clausula 11.3 do contrato), desde o
dia 30/03/2014 e determinar a sua inclusão no Quadro Geral de Credores,
bem como, em qualquer caso, arbitrar verba honorária sucumbencial a ser
suportada pela agravada/impugnante”.
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Contraminuta (fls. 71/84).
Manifestação do administrador judicial (fls.
61/69), seguida de parecer da D. Procuradoria de Justiça (fls. 94/95),
ambos pelo desprovimento do recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Capital, é a seguinte:
“ Vistos.
Trata-se de impugnação de crédito promovida
pela recuperanda OAS S/A em face da credora FORTE METAL
COMÉRCIO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA., visando à
exclusão do montante de R$ 457.445,53 do Quadro Geral de
Credores.
Às fls. 1/6, a recuperanda apresentou petição
inicial, constando que o crédito em questão se trata de uma previsão
de gastos/custos que teria com a obra do Aeroporto de Guarulhos em
razão do fornecimento de bens/produtos/serviços pela ré. Entretanto,
esta previsão de custos não se concretizou, pois, no fim, a autora não
necessitou destes bens/produtos/serviços.
Às fls. 18/26, a ré apresentou contestação,
afirmando ter executado todos os serviços e fornecido todos os
materiais contratados pela impugnante, tendo cumprido integralmente
o objeto contratual desde 15/03/2014. O contrato se tratava de:
“Conforme documentos que instruem a presente
petição, infere-se que a impugnada foi contratada pela impugnante
para executar o detalhamento de projeto executivo, fornecimento de
material, fabricação, proteção anti-corrosiva,,transporte horizontal e
vertical e, montagem da estrutura metálica das pré-passarelas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontes de embarques do Dique do TPS-3 da obra de Ampliação do
Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, estando incluídos os
subsídios para a realização dos mesmos, máquinas e ferramentas
auxiliares e demais elementos.
A materialização do negócio jurídico se deu por
meio do Contrato de Fornecimento e Montagem número 357/1,
CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 26.08.2013.”
Assim, pleiteia a impugnante que o seu crédito
seja majorado, tendo em vista que se trata de: (i) Medição BM 05
Referente peso Projeto Detalhamento e Steel Deck saldos = R$
167.958,96;(ii) Retrabalhos de Engenharia = R$ 87.020,01; (iii)
Retrabalhos no Campo Fora de Escopo (Semas paralizações e
Improdutividade) R$ 24.390,36 x 5 passarelas = R$ 121.951,80 e
Retrabalhos, Paralizações e improdutividades na Montagem no
Campo = R$ 282.754,58. Totalizando um montante de R$ 784.670,78.
Às fls. 62/175, foram apresentados pela
impugnada os Relatórios Diários de Obra (RDO's), a fim de
demonstrar os serviços prestados em favor da impugnante. Os
relatórios eram entregues diariamente pelo supervisor da FORTE
METAL ao engenheiro da OAS S/A para reportar as ocorrências do
trabalho do dia, sempre em duas vias. Entretanto, a OAS S/A nunca
assinou o recebimento dos diários de obra, dai a ausência de aceite.
Às fls. 194/195 a impugnada apresentou os
custos referentes aos retrabalhos, acordados na reunião do dia
02/07/2014, constando nos valores de: (a) Retrabalhos, paralizações,
trabalhos fora de escopo e improdutividades na montagem de campo
das estruturas metálicas das passarelas 2, 4, 6, 8 e 9, totalizando o
valor de R$ 404.706,38;(RDO's nas fls. 202/205) e (b) Retrabalhos de
engenharia e fabricação das estruturas metálicas das passarelas 2, 4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6, 8 e 9, totalizando o valor de R$ 87.020,01 (fls. 201).
Às fls. 261/263, a impugnante apresentou
manifestação no sentido de não reconhecer o crédito de R$
491.726,39 relativos aos retrabalhos, uma vez que foram executados
fora do prazo e em padrão diverso do quanto solicitado. Além disso,
alega que não foi apresentado em nenhum momento nota
fiscal/documento por ela assinado, então responsável, autorizando a
execução desses retrabalhos ou sequer notas ficais/documentos que
comprovem a utilização de materiais utilizados pela impugnada e que
juntos somam o valor supracitado. Desse modo, não há documentação
que comprove a realização dos retrabalhos ou que foram utilizados
materiais para a sua realização.
No entanto, a impugnante reconhece parte do
crédito, relativos às retenções contratuais: (1)R$ 3.485,02 (três mil
quatrocentos reais e dois centavos), referente às retenções contratuais
das notas fiscais 8437, 386 e 384, retidos no boletim de medição de no
4; (2) R$ 42.989,37 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e nove
reais e trinta e sete centavos), referente a retenção contratual da nota
fiscal de no 351, retida no boletim de medição de no 3; (3) R$
78.511,14 (setenta e oito mil quinhentos e onze reais e quatorze
centavos), referente a previsão de no 357, correspondente à retenção
contratual, retido nos boletins de medição de nos 2 e 3; e (4) R$
167.985,96 (cento e sessenta e sete mil novecentos e oitenta e cinco
reais e noventa e seis centavos), correspondentes a serviços medidos
no boletim de medição n. 05, atualmente pendente de emissão de nota
fiscal pelo credor. Totalizando o montante de R$ 292.971,49.
A Administradora Judicial se manifestou às fls.
329/331, reiterando o seu posicionamento acerca do efeito suspensivo
dos Termos de Encerramento. Além disso, pontua que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido pela credora consiste em: (i) R$ 292.071,49 (duzentos e
noventa e dois mil setenta e um reais e quarenta e nove centavos)
referente a retenções contratuais e ao Boletim de Medição n.o 5 e (ii)
R$ 491.726,39 (quatrocentos e noventa e um mil setecentos e vinte e
seis reais e trinta e nove centavos) referente aos retrabalhos de
engenharia. Totalizando o montante de R$ 784.697,88.
A Administradora opina pela exclusão do
crédito relativo às retenções contratuais, tendo em vista que as partes
não apresentaram Termo de Encerramento. E, em relação ao crédito
dos retrabalhos, não foram apresentados documentos suficientes para
comprovar a sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Assim,
opina pelo parcial provimento do pedido, minorando o crédito do
credor para o valor de R$ 157.041,63.
À fl. 341, o Ministério Público acompanhou a
Administradora Judicial pela parcial procedência do feito.
Na última decisão de fls. 367/370, este juízo
decidiu pela inclusão do valor relativo às retenções contratuais no
montante de R$ 292.971,49 e julgou improcedente o pedido de
exclusão do valor de R$: 457.445,53 do QGC, referente ao retrabalho
alegado pela credora.
Às fls. 376/380 a impugnante opôs embargos de
declaração em face desta decisão, alegando sua omissão, na medida
em que as suas pretensões foram cabalmente elucidadas nas
manifestações apresentadas nos autos. Além disso, argumenta que
não há que se falar em ajuizamento de ação pelas embargantes para
pleitear a desconstituição do crédito já incluído no Quadro Geral
Credores, eis que não se trata de crédito ilíquido e a competência
para avaliar a inclusão do crédito no rol de credores é deste Juízo.
Por fim, pleiteia a retificação do crédito para que passe a constar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas o valor de R$ 292.971,49, referente às retenções contratuais,
no Quadro Geral de Credores, excluindo-se o valor de R$:
457.445,53, referente ao retrabalho.
Às fls. 381/384 a impugnada também apresentou
embargos de declaração, a fim de declarar a omissão quanto ao
pedido de condenação da recuperanda por litigância de má-fé. Assim,
pede a condenação da impugnante por litigância de má-fé e a
inclusão do valor referente aos honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
Recebo os embargos de declaração opostos pela
impugnante, bem como pela impugnada, às fls. 376/380 e 381/384,
respectivamente, porquanto tempestivos.
Com efeito, a impugnação é instrumento hábil a
desconstituir crédito arrolado na relação de credores pelo
Administrador Judicial, não havendo que se falar em competência do
juízo cível para tanto.
Pois bem, coube a este juízo a análise de toda a
documentação trazida nos autos a fim de averiguar a existência ou
não do crédito referente aos retrabalhos.
De um lado, alega a impugnante, em um
primeiro momento, que estes retrabalhos não foram necessitados
durante a Obra do Aeroporto de Guarulhos. De outro, apresenta a
impugnada contestação acompanhada dos documentos de fls. 35/222,
apresentando Relatórios Diários de Obra (RDO's), notificação
extrajudicial de cobrança de crédito, atas de reuniões, aditivos
contratuais como resultados do discutido nas reuniões, troca de e-
mails e relatórios referentes aos “Retrabalhos de engenharia e
fabricação no valor de R$ 87.020,01”e “Retrabalhos, paralizações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhos fora de escopo e improdutividade na montagem no campo
no valor de R$ 404.706,38”.
Já na segunda manifestação da impugnante,
essa não mais alega a inexistência dos retrabalhos, mas que foram
“executados fora do prazo e em padrão diverso do quanto solicitado
pelo Grupo OAS”.
Entretanto, noto que a documentação fornecida
pela recuperanda não é hábil a sustentar a existência do crédito
referente aos retrabalhos, tampouco o quantum supostamente devido,
posto que produzida de forma unilateral. Ora, uma vez impugnado o
crédito, caberia ao credor demonstrar a sua existência, exigibilidade
e valor, juntando todos os documentos necessários para tanto, nos
termos do artigo 11 da Lei no 11.101/2005.
Nesse sentido, verifico que os documentos
trazidos pela impugnada são carentes de qualquer aceite ou
assinatura.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TERRAPLANAGEM - Ação de cobrança
Ajuste supostamente
celebrado entre os litigantes - Alegação de realização do serviço de
terraplanagem em assentamento rural e ausência de pagamento por
parte dos réus - Pretensão de recebimento de valor relativo aos
serviços prestados - Inadmissibilidade, antea falta de comprovação
acerca da efetiva realização do serviço nos lotes dos réus, bem como
da responsabilidade dos mesmos pelo pagamento, como competia ao
autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 - Emissão de nota fiscal
em nome de um dos réus, que se caracteriza como documento
unilateral por não conter assinatura do requerido
Prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhal imprestável para comprovar a tese do demandante, por
apresentar versões contraditórias - Sentença reformada para julgar a
ação improcedente - Recurso do autor não provido e provido o do
réu.(TJ-SP 00121362920138260566 SP 0012136-29.2013.8.26.0566,
Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 03/04/2018, 31a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação:03/04/2018)”.
Assim, cabe a este juízo ater-se aos documentos
trazidos aos autos, e, com base nisso, verifica-se que não restou
comprovado o crédito relativo aos “Retrabalhos de engenharia e
fabricação no valor de R$ 87.020,01”e “Retrabalhos, paralizações,
trabalhos fora de escopo e improdutividade na montagem no campo
no valor de R$ 404.706,38”, tendo em vista a natureza unilateral dos
documentos apresentados.
Deixo, contudo, de condenar o autor à multa do
art. 80 do CPC, eis que ausente qualquer das hipóteses de cabimento.
Pois bem, não restou evidenciado nos autos
qualquer afronta à lisura processual ou manifesta má-fé da parte
autora a ensejar o acolhimento do pedido formulado pela impugnada.
Como cediço, a simples interpretação diversa do direito ou
reconhecimento parcial e posterior dos fatos, após a juntada de
documentos produzidos unilateralmente pela impugnada sem uma
assinatura sequer da impugnante, frise-se, não são suficientes para a
imputação da sanção, vez que a autora apenas exerceu o seu direito
de acesso à justiça.
Pelo exposto, recebo os embargos opostos pela
recuperanda, reconhecendo a omissão apontada, para apreciar o
pedido de exclusão do crédito referente aos retrabalhos, dando-lhes
provimento. Recebo, também, os embargos opostos pela credora,
reconhecendo a omissão apontada, relativa ao pedido de condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por litigância de má-fé outrora formulado, mas os rejeito.
Desse modo, em complementação à decisão
retro, julgo procedente o pedido de impugnação de crédito, excluindo-
se o valor de R$ 457.445,53, referente ao retrabalho, do Quadro
Geral de Credores, devendo constar apenas o valor de R$ 292.971,49,
referente às retenções contratuais, uma vez que comprovado nos
autos.
Intime-se” (fls. 388/393 dos autos originários).
A r. decisão foi complementada com a que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, nos
seguintes termos:
“Vistos. Fls. 400/411: conheço dos embargos,
pois tempestivos, mas deixo de acolhê-los, por ausência de
configuração de hipótese legal para tanto.
Isso porque ausente, no presente caso, qualquer
vício sanável por meio de embargos de declaração, estando a
situação apontada fora dos enquadramentos legais existentes a
respeito de cada um deles, tratando-se, em verdade, de mera
insurgência quanto à justiça da decisão, a qual não é passível de
revisão por meio deste recurso, devendo a parte utilizar-se dos meios
recursais adequados a esse fim. Observo que apenas os vícios
relacionados no art. 1.022 do CPC podem ser corrigidos por meio de
embargos de declaração (rol taxativo), não servindo tal recurso para
modificar decisão que contrarie os interesses ou entendimentos da
parte, ainda que realmente viessem a se identificar, no caso concreto,
errores in procedendo ou in judicando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, os efeitos infringentes são admitidos
apenas colateralmente, como consequência do reconhecimento dos
vícios sanáveis pelo recurso em tela, não se admitindo, de forma
alguma, a modificação da decisão pelo fundamento de não ser ela a
mais correta para o caso.
Intime-se” (fls. 412/413 dos autos originários).
Pretende a agravante, em suma, a inclusão
dos valores relativos ao aditivo relatório de serviços adicionais e
extracontratuais e de retrabalhos, bem como a fixação de honorários
advocatícios em desfavor das agravadas.
As agravadas apresentaram impugnação de
crédito com objetivo de excluir a totalidade do crédito arrolado em favor
da agravada, no valor de R$ 457.445,53, na classe quirografária, sob o
fundamento de que o valor se referia à previsão de serviços atinentes à
obra do Aeroporto de Guarulhos, os quais, todavia, não se concretizaram.
A agravante, por sua vez, afirmou que todos
os serviços foram realizados e que o objeto contratual foi integralmente
cumprido, requerendo, inclusive, a retificação do valor listado para o
montante de R$ 1.077.059,00 (fls. 18/26 dos autos originários).
As agravadas, posteriormente, retificando a
pretensão inicial pugnaram pela inclusão do crédito no valor de R$
292.971,49 referente às retenções contratuais, com a exclusão dos valores
concernentes aos aditivos contratuais (fls. 261/263 e 304/311 dos autos
originários).
Ato contínuo, a agravante reiterou a inclusão
dos valores correspondentes aos aditivos contratuais (fls. 269/276 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos originários).
Em seguida, o Ministério Público oficiante
na origem opinou pela improcedência da impugnação, ante impossibilidade
de se analisar a concursalidade do crédito (fls. 319/321 dos autos
originários).
Após, a administradora judicial manifestou-
se pela não inclusão dos valores a título de retenções e dos valores
concernentes aos retrabalhos, eis que não comprovados. Opinou, assim,
apenas pela inclusão do montante referente ao Boletim de Medição n.o 05
(fls. 329/331 dos autos originários).
As agravadas reiteraram a inclusão dos
valores referentes às retenções, ressalvando a exclusão dos valores dos
retrabalhos (fls. 335/336 e 348/351 dos autos originários).
O Ministério Público oficiante na origem o
retificou seu parecer, acompanhando a administradora judicial (fls. 341 dos
autos originários).
A agravante, mais uma vez, reiterou a
inclusão dos valores do aditivo contratual (fls. 352/362 dos autos
originários). O D. Juízo de origem, diante da
concordância das partes quanto ao crédito pertinente às retenções,
reconheceu sua existência e sua submissão aos efeitos recuperacionais,
julgando, todavia, improcedente o pedido de exclusão do crédito atinente
aos retrabalhos (fls. 367/370 dos autos originários).
Ambas as partes opuseram embargos de
declaração (fls. 376/380 e 381/384 dos autos originários), sobrevindo
decisão do D. Juízo de origem, de um lado, rejeitando os embargos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante e, de outro, acolhendo os embargos das agravadas para julgar
procedente o pedido de exclusão do valor referente ao crédito do
retrabalho, ante a ausência de comprovação (fls. 388/393 dos autos
originários).
A agravada opôs novos embargos de
declaração (fls. 400/411 dos autos originários), os quais foram rejeitados
(fls. 412/413 dos autos originários).
Pois bem!
O inconformismo prospera em parte.
Em que pese a insistente alegação da
agravante no sentido que os valores concernentes aos aditivos contratuais
devem compor o seu crédito a ser habilitado na classe quirografária, os
documentos acostados aos autos, como bem destacado pela r. decisão
recorrida, não são suficientes para demonstrar a concreta efetivação dos
serviços pela agravante às agravadas e a consequente inclusão do crédito
respectivo.
A uma, porque os denominados relatórios de
retrabalhos, além de serem apócrifos, na medida em que não estão
assinados por nenhuma das partes, não possuem data e tampouco indicam
o valor dos serviços e materiais, em tese, realizados e adquiridos,
respectivamente (fls. 62/175 dos autos originários).
A duas, porque a ata de reunião, por si só, é
incapaz de demonstrar a relação dos serviços ali supostamente realizados
com os alegados retrabalhos, bem como a efetiva conclusão desses serviços
e seus respectivos valores (fls. 194/195 dos autos originários).
A três, porque o item 3 da ata de reunião,
diferentemente do alegado, não comprova a prestação do serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retrabalho, pois apenas aponta que a agravante, em tese, iria revisar a
planilha de retrabalhos e reapresentar às agravadas para análise (fls.
196/199 dos autos originários).
Forçoso reconhecer, portanto, que não há
nos autos elementos concretos que evidenciem os serviços de retrabalhos, a
tornar inviável a habilitação do crédito pretendido.
Nesse
sentido,
aliás,
destacou
a
administradora judicial que “quanto ao retrabalho de engenharia, esta
Auxiliar analisou que não foram reconhecidos pelas Agravadas, e
tampouco foram acostados aos autos documentos a comprovar sua
sujeição ao procedimento recuperacional” (fls. 61/69).
Na mesma direção, ainda, ponderou a D.
Procuradoria Geral de Justiça que “a ausência de comprovação dos
serviços efetivamente prestados não poderia conduzir a outra conclusão”
(fls. 94/95).
No mais, quanto à fixação da verba
honorária, assiste razão à agravante, uma vez que a impugnação de crédito
apresentada pelas agravadas, inicialmente, tinha a finalidade de excluir a
totalidade do crédito da agravante. Logo, com o desfecho da impugnação,
caberia, em verdade, a fixação da verba honorária recíproca. Não obstante,
diante da ausência de recurso da parte adversa, de rigor, a condenação
somente da agravadas ao pagamento da verba honorária, sob pena de
vedada reformatio in pejus.
É certo, todavia, que, em incidente de
impugnação de crédito, a fixação da verba honorária deve ocorrer por
apreciação equitativa.
Neste sentido é o entendimento desta 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme se extrai dos
seguintes julgados, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO APRESENTADA PELO AGRAVADO, QUE
VEIO
A
SER
JULGADA
IMPROCEDENTE

INCIDÊNCIA
DE
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL Decisão agravada que deixou de fixar
honorários advocatícios - Inconformismo da agravante
Acolhimento Hipótese em que, diante da litigiosidade da
causa e do princípio da causalidade, impõe-se a fixação de
verba honorária sucumbencial - Verba honorária arbitrada
nessa
instância
em
R$
3.000,00

RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; AI 2240775-78.2019.8.26.0000; Rel.
Des Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de São Pedro - 1a Vara; Data
do Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença em
ação de rescisão contratual de compra e venda de
participação societária c.c. restituição de valores -
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Improcedência - Decisão de origem que não fixou
honorários advocatícios Inconformismo Acolhimento
No caso, a existência de litigiosidade entre as partes
permite a fixação de honorários sucumbenciais

Honorários que devem ser fixados por equidade, no valor
de R$ 2.500,00 Decisão reformada Recurso provido.”
(TJSP; AI 2222745-92.2019.8.26.0000; Rel. Grava Brazil;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
Sendo assim, à vista dos princípios da
causalidade e da sucumbência, cabem às agravadas arcarem com as custas,
despesas processuais e com o pagamento da verba honorária ora fixada,
por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §11), em R$ 2.000,00.
Portanto, reforma-se parcialmente a decisão
recorrida somente para o fim especificado.

Pelo
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.469
Agravo de Instrumento no 2088394-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Forte Metal Comércio de Estruturas e Serviços Ltda
Agravados: Oas S.a. (Em Recuperação Judicial), Construtora Oas S/A (Em
Recuperação Judicial), Oas Empreendimentos S/A (Em Recuperação
Judicial), Spe Gestão e Exploração de Arenas Multiuso S.a. (Em
Recuperação Judicial), Oas Infraestrutura S.a.(em Recuperação Judicial),
Oas Imóveis S/A (Em Recuperação Judicial), Oas Investments Gmbh (Em
Recuperação Judicial), Oas Investments Limited (Em Recuperação
Judicial), Oas Finance Limited (Em Recuperação Judicial) e Oas
Investimentos S.a.(em Recuperação Judicial)
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda -
Administradora Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para extinguir a impugnação de crédito na origem.
Embora as recuperandas afirmem na inicial que “a Ilma.
Administradora Judicial listou o crédito quirografário de R$ 457.445,53,00
[..] em favor da impugnada” (fl. 5), essa afirmação exige uma sadia e
indispensável complementação, omitida pela recuperanda.
Isto porque esse mesmo argumento vem sendo repetido
pela OAS em seus pedidos de impugnação, conforme se constata, por
exemplo no recurso “2160070-93.2019.8.26.0000', julgado recentemente por
esta Câmara. Na oportunidade, apresentei voto divergente, no qual
constam, entre os fundamentos, o seguinte texto:
Embora as recuperandas afirmem na inicial que “a Ilma.
Administradora Judicial listou o crédito quirografário de R$
28.395,00 [..] em favor da impugnada” (fl. 5), essa afirmação
exige uma sadia e indispensável complementação, omitida
pela recuperanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outros recursos, a OAS utiliza-se de outros termos
na mesma posição do pedido de impugnação (página 5 do pedido) para
reformar a lista apresentada ao Juízo Recuperatório, como se lê, por
exemplo no AI n. 1100104-13.2019, recentemente julgado por esta Câmara e
foi anotado no voto divergente por mim apresentado:
Trata-se de petição genérica, sem qualquer fundamento
jurídico. Com seis páginas, as quatro primeiras são dedicadas
ao cabimento do pedido e nas duas últimas apenas se afirma
em nove linhas (três parágrafos) idênticas às lançadas nos
autos
de
Agravo
de
Instrumento
n.
2047936-26.2019.8.26.0000
(impugnado Sr. Geraldo Licas,
mesma Turma Julgadora) que “tal valor tratava de uma
previsão de gastos que as impugnantes teriam com a
impugnada, na condição desta de fornecedora da obra
realizada na BR040” e que essa “previsão não se concretizou,
pois as impugnantes não necessitaram dos serviços fornecidos
pela impugnante” (fl. 5, na origem).
Pois bem.
O crédito foi listado inicialmente pela OAS, conforme se
lê do edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico aos 17 de abril de 2015
(páginas 7.883-7.919), para cumprimento do disposto no art. 52, § 1o, II, da
Lei n. 11.101/2005:
Processo 1030812-77.2015.8.26.0100
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Inadimplemento
Requerente OAS S/A e outros
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP
Edital do artigo 52, §1o, da LRF, para conhecimento de
todos os credores e interessados. bem como para o público em
geral expedido nos Autos da Recuperação Judicial de OAS S/A,
Construtora OAS S/A, OAS Empreendimentos S/A, SPE Gestão
e Exploração de Arenas Multiuso S/A, OAS Infraestrutura S/A,
OAS Imóveis S/A, OAS Investments GMBH, OAS Investments Limited,
OAS Finance Limited, OAS Investimentos S/A, com prazo de 15 dias,
Proc. no 1030812-77.2015.8.26.0100 (Artigo 52 § 1o da Lei
EDITAL artigo 52, §1o - para conhecimento de todos credores e interessados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.101/2005). O Dr. Daniel Carnio Costa, Juiz de Direito da 1a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, na forma da Lei,
etc...
Faz Saber que por parte de OAS S/A, Construtora OAS S/A,
OAS Empreendimentos S/A, SPE Gestão e Exploração de
Arenas Multiuso S/A, OAS Infraestrutura S/A, OAS Imóveis
S/A, OAS Investments GMBH, OAS Investments Limited, OAS
Finance Limited, OAS Investimentos S/A, foram requeridos os
benefícios da Recuperação Judicial, tendo por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeiro da devedora,
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, d o e m p r e g o
d o s
t r a b a l h a d o r e s
e
d o s
i n t e r e s s e s
d o s
c r e d o r e s ,
p r o m o v e n d o a s s i m , a p r e s e r v a ç ã o da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica (Art. 47
da Lei 11.101/2005). Nos termos do art. 53 da Lei
11.101/2005, foi proferido o despacho que segue em síntese:
[..]
ENGENHARIA LTDA.: R$ 40.680,10; FORMATOS ARTES GRAFICA LTDA: R$
360,00;
FORROTECH FORRO E DIVISORIAS LTDA -: R$ 265,92; FORTALEZA
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA: R$ 2.100,00; FORTE METAL
COMERCIO DE ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA.: R$ 457.445,43; FORTEX
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA: R$ 800,00; FORTILIDER TUBOS E
CONEXOES LTDA: R$ 29.908,56; FORTPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA: R$ 739,71; FOXCEL EQUIPAM [..]
O que pretende, pois, a recuperanda, ao apresentar
impugnação de crédito é modificar a lista por ela apresentada nos termos do
art. 51, III, da LREF, o que não se mostra juridicamente possível.
Evidentemente, a recuperanda sequer poderia recorrer
da presente decisão que fixou o crédito no montante que ela mesmo indicou
na lista prevista no art. 51, III, da LREF. Não é legitimada a isso, não
somente porque inova, com seu recurso, o valor que contemplou no seu
pedido recuperatório, mas porque não tem legitimidade para fazê-lo.
O credor estaria legitimado a impugnar, mas não o fez.
Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso e
extingo na origem o incidente de impugnação de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG. INICIAL PG. FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
17
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
MAURICIO PESSOA
12DF508B
18
21
DECLARAÇÕES DE
VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
131551AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2088394-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.